Tribunal: TJDFT
Processo: 0008116-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, configura-se quando, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os crimes subsequentes da mesma espécie ser havidos como continuação do primeiro.

2. No caso, sobressai da prova produzida que os fatos ocorreram por diversas vezes, entre os anos de 2017 e 2018, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, aproveitando-se das mesmas relações de oportunidade, quando a genitora da vítima saía para trabalhar, estando a vítima e suas irmãs sob os cuidados do réu. Assim, embora não tenha sido possível precisar a quantidade de crimes praticados pelo acusado, restou comprovado nos autos que os crimes foram cometidos em continuidade delitiva.

3. Em regra, para se determinar o aumento de pena concernente à continuidade delitiva na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), deve-se considerar a quantidade de infrações cometidas. Na hipótese dos autos, embora as circunstâncias descritas sinalizem que os delitos foram praticados em mais de uma ocasião, inexistem informações claras quanto ao número exato de vezes em que os crimes ocorreram, devendo a dúvida beneficiar o réu, com a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

4. Embargos de declaração acolhidos. Dosimetria da pena retificada.